Tribunal: TJES
Processo: 0000678-52.2022.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-52.2022.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000678-52.2022.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000678-52.2022.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

CARLOS RODRIGO MENDES DA SILVA
,

contra a decisão oriunda da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 31 de outubro de 2022, o denunciado, juntamente ao corréu Leandro Barbosa de Andrade ao menor P.H.A.D.S., desferiu golpes na vítima Adilson Cândido Pereira, os quais ocasionaram lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, dizendo que sequer estava no local no dia dos fatos.

O corréu Leandro Barbosa de Andrade, também interrogado em sede judicial, negou os fatos e disse desconhecer
CARLOS
, afirmando que no dia dos fatos apenas viu o menor P.H.A.D.S. arrastando o corpo da vítima para o rio.

Ocorre que, em momento anterior, interrogado na esfera policial, Leandro atestou a participação de
CARLOS
no crime, senão vejamos:

“
[...] que não participou do homicídio de Adilson. Informa que Adilson foi morto pelo menor, o qual teria golpeado Adilson com uma fisga. Que identifica menor como sendo P.H.A.D.S. Que menor ainda teria golpeado a vítima com uma ripa de madeira. Inquirido se Carlos estava na briga, respondeu que Carlos estava envolvido na briga. Inquirido quem teria jogado o corpo da vítima no valão, respondeu que menor e Carlos jogaram o corpo da vítima no valão [...]”.

Inquirido na mesma oportunidade, também em sede inquisitorial, o menor P.H.A.D.S. assim declarou:

“
[...]
informa que na madrugada de hoje presenciou os conduzidos Carlos Rodrigo Mendes da Silva e o Leandro Barbosa de Andrade envolvidos em uma discussão com outros moradores de rua, dentre eles a vítima Adilson Cândido Pereira;
[...] narra que chegou no local e notou a discussão e que logo que notou que o problema poderia se agravar, deixou o local
[...] que a discussão ocorreu em razão de uma disputa por uma garrafa de cachaça.
Que não tem envolvimento no crime [...]”.

O policial militar Gilberto Mota Junior, em juízo, prestou os seguintes esclarecimentos:

“
[...
] que teve um chamado de um possível encontro de cadáver debaixo da ponte; [...] fomos em apoio, chegamos lá uma pessoa informou de uma possível briga durante a madrugada debaixo da ponte, aí ligamos para a guarnição da noite anterior; [...] chegamos lá tinha sangue no local e tinha um morador de rua que estava deitado, aí nós acordamos ele, e ele nos disse que realmente teve uma briga no local por conta de uma garrafa de pinga, então perguntei quem era e ele nos passou as características; [...] fomos até o pronto socorro, porque segundo as informações, uma das vítimas da briga estava no pronto socorro; [...] a vítima relatou as características de quem teria ferido ele com a fisga, quem teria batido no outro, eram três envolvidos na situação, inclusive ele afirmou que pulou dentro do rio para tentar fugir desta briga mesmo ferido; [...] quando nós passamos as características da pessoa que conversamos debaixo da ponte, uma das vítimas o reconheceu como sendo um dos envolvidos; [...] logramos êxito em localizar um deles, que é o Carlos Rodrigues, então levamos ele até o pronto socorro, apresentamos ele para a vítima e a vítima o reconheceu como sendo uma das partes envolvidas e o outro seria um moreno também de cabelo grande amarrado pra trás que estava com a senhora; fizemos buscas, mas não o localizamos; [...] quando estávamos conduzindo o menor, ele ao ver a pessoa que estava do lado, nos apontou o outro indivíduo ele nos disse que Leandro Barbosa também participou da briga; [...] então chegamos perto dele, conversamos e ele nos confessou que realmente brigou e que usou a fisga contra uma das vítimas, mas não era ele que tinha matado o cara que estava na ponte, no dia ele alegou que quem havia matado o cara e jogado dentro do rio era o terceiro envolvido, se não me engano era ate um menor; [...] diante disso nós conduzimos as partes até o DPJ e apresentamos para o Delegado de plantão; [...] a vítima informou que era o Leandro que estava com a fisga, inclusive o Leandro nos levou até o local onde estava a fisga, ele fisgou quem estava no P.A; [...] o que veio a óbito não tinha marcas de fisgas; [...] segundo a perícia ele havia morrido com uma pancada na cabeça; [...] depois passaram pra gente que possivelmente jogaram a vítima no rio morta já, devido ao afundamento no crânio que ele estava [...]”.

Observa-se que o policial atestou que uma das vítimas reconheceu o apelante como sendo um dos envolvidos na discussão que ocasionou a morte do ofendido Adilson.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial Viulian Amorim dos Santos, sendo que afirmou que uma das testemunhas ouvidas apontou o recorrente como um dos envolvidos, indicando suas características físicas.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.